Tribunal: CARF
Processo: 11516.720066/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720066/2013-59
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.617 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
MARIA GERTRUDA KROON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM.
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, com base no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, se aplica
quando o contribuinte, devidamente intimado, não comprova mediante
documentação hábil e idônea a origem dos valores creditados em conta de
depósito ou de investimento de que seja titular. A mera identificação do
depositante não é apta a elidir a presunção legal de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos de origem não comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deram
provimento parcial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720066/2013-59
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.617 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.720066/2013-59

Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de Imposto de Renda suplementar,
fundamentado no art. 42 da Lei no 9.430/96, haja vista caracterização de depósitos bancários
cujas origens não foram comprovadas pelo Contribuinte.
Após decisão da Delegacia de Julgamento pela procedência parcial da
impugnação, a 2a Câmara / 1a Turma Ordinária negou provimento ao Recurso Voluntário
interposto mantendo o restante da exigência fiscal. No entendimento da Turma a quo o art. 42 da
Lei no 9.430/96 é regra de presunção legal relativa levando à inversão do ônus da prova e
impondo ao Contribuinte o dever de refutar as alegações da autoridade fiscal, destacou que
mesmo conhecida a origem dos valores, deve o contribuinte demonstrar a natureza daquele
pagamento, de modo que se possa aferir a regra tributária aplicável. O acórdão 2201-004.610
recebeu a seguinte ementa e decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao contribuinte aclarar a
origem de tais valores, mas não o dispensa de esclarecer a natureza dos valores
creditados.
Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados
na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-
ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo. Não comprovada a
origem dos depósitos em conta corrente bancária, deve ser mantido o lançamento
tributário. De acordo com a Súmula CARF no 26, a presunção estabelecida pelo citado
dispositivo legal dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado em
desfavor do titular da conta bancária.
***
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Relator, Douglas Kakazu Kushiyama e Dione Jesabel Wasilewski, que deram
provimento parcial para reduzir a base de cálculo do tributo lançado em R$ 12.000,00.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos Alberto do Amaral
Azeredo.
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.617 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.720066/2013-59

Intimado da decisão o Contribuinte apresentou Recurso Especial o qual foi
parcialmente admitido, decisão mantida pelo despacho em Agravo de fls. 1056/1063. Nos termos
do despacho de fls. 1009/1022 e com base no acórdão paradigma no 2202-002.989, a divergência
foi assim resumida: “Enquanto no recorrido, não se aceitou como comprovação de origem a
demonstração de quem efetuou o depósito, entendendo-se que seria necessária a demonstração
das razões do depósito; no paradigma, a demonstração de quem efetuou o depósito foi aceita
como comprovação de origem, sem necessidade de adentrar nas razões para o depósito”.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso sob o
argumento de que a comprovação exigida pelo art. 42 da Lei n.o 9.430/96, necessária ao
afastamento da presunção legal da omissão de rendimentos com base em depósitos bancários,
refere-se à origem dos recursos empregados nas referidas operações, origem esta que não se
confunde com a mera indicação/identificação dos depositantes.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Conforme exposto no relatório o presente recurso devolve a este Colegiado a
discussão acerca do ônus da prova nos casos de lançamento de omissão de rendimentos
caracterizado por depósitos de origem não comprovada, mais precisamente acerca da
abrangência do conceito da “comprovação da origem” para fins de aplicação do art. 42 da Lei n.o
9.430/1996. Para a recorrente, a partir da identificação do depositante, a causa do pagamento
torna-se verificável e deve a autoridade fiscal intimar o depositante para prestar esclarecimentos
e fornecer documentos e assim identificar a causa do pagamento.
Já no entendimento do acórdão recorrido o art. 42 da Lei no 9.430/96 obriga o
contribuinte a comprovar a causa, comprovar que se tratam de pagamentos/rendimentos sujeitos
a regra específica, sob pena deles serem presumidos como rendimentos omitidos. E neste
sentido, não merece reparo a decisão.
Sabe-se que o lançamento é um procedimento administrativo privativo das
autoridades fiscais que devem proceder nos termos da lei para sua formalização. Proceder nos
termos da lei na hipótese de constituição do crédito tributário é observar a regra do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, pautando-se a fiscalização nas seguintes premissas: i) verificar a
ocorrência do fato gerador; ii) determinar o crédito tributário; iii) calcular o imposto devido; iv)
identificar o sujeito passivo; e v) identificar a penalidade (propor a penalidade a ser aplicada de
acordo com a norma legal própria).
Excepcionalmente, presentes fortes indícios, vestígios e indicações claras da
ocorrência do fato gerador sem o devido pagamento do tributo, admite-se na atividade de
lançamento o uso de presunções como meios indiretos de prova na impossibilidade de se apurar
concretamente o crédito tributário. A presunção é uma ilação que se tira de um fato conhecido
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.617 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.720066/2013-59

para se provar, no campo do Direito Tributário, a ocorrência da situação que se caracteriza como
fato gerador do tributo.
Note-se que a utilização de presunção não fere os princípios da segurança jurídica
ou da legalidade. Vale citar o entendimento da Professora Maria Rita Ferragut, em sua obra
intitula Presunções no Direito Tributário (Quartier Latin, 2a ed. 2005):
A previsibilidade quanto aos efeitos jurídicos da conduta praticada não se encontra
comprometida quando a presunção for corretamente utilizada para criação de obrigações
tributárias. O enunciado presuntivo não altera o antecedente da regra-matriz de
incidência tributária, nem equipara, por analogia ou interpretação extensiva, fato que
não é como se fosse, nem substitui a necessidade de provas. Apenas, e tão-somente,
prova o acontecimento factual relevante não de forma direta - mas indiretamente,
baseando-se em indícios graves, precisos e concordantes, que levem à conclusão de que
o fato efetivamente ocorreu.
E acrescenta:
A utilização das presunções para instituição de tributos é uma forma de atender ao
interesse público, já que essas regras são passíveis de evitar que atos que importem
evasões fiscais deixem de provocar as consequências jurídicas que lhe seriam próprias
não fosse o ilícito. É, nesse sentido, instrumento que o direito coloca à disposição da
fiscalização, para que obrigações tributárias não deixem de ser instauradas em virtude
da práticas de atos ilícitos pelo contribuinte, tendentes a acobertar a ocorrência do fato
típico.
Por isso, ainda que a prova direta deva ser privilegiado, a indireta pode e deve ser
sempre produzida (desde que, insistimos, corretamente) para garantir-se a preservação
de interesses públicos relevantes, tais como a arrecadação de tributos. Sendo
indisponível o interesse perseguido de of ́cio pela Administração, a supremacia do
interesse público sobre o do particular conduz à busca da verdade material, que muitas
vezes só pode ser alcançada mediante o emprego de presunções.
A utilização de presunção pelo Fisco não inibe a apresentação de provas por parte
do Contribuinte em sentido contrário ao fato presumido. Antes pelo contrário, faz crescer a
necessidade de apresentação de tal prova a fim de refutar a constatação presumida admitida em
lei. As denominadas presunções legais relativas têm, portanto, o condão de transferir o ônus da
prova da ocorrência de um dos elementos do fato gerador da Fiscalização para o Sujeito Passivo
da relação jurídico-tributária, cabendo a este comprovar a não ocorrência da infração presumida.
E nos serve como exemplo exatamente o art. 42 da Lei no 9.430/96, o qual dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Vale destacar que está em vigor a Súmula CARF no 26 para a qual “a presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”, sendo que seus precedentes
convergem para a conclusão de o artigo citado fixar espécie de presunção relativa, cabendo ao
contribuinte fazer prova para desconstituir a imputação feita pela fiscalização. Consta do
precedente – Acórdão 102-49.298:
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.617 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.720066/2013-59

Entretanto, a despeito das alegações apresentadas pela recorrente, tem-se que a partir de
1997, com a promulgação da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, o legislador
estabeleceu no art. 42 uma presunção legal de omissão de rendimentos. Não logrando o
titular comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se a
autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja, para presumir que os
recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte. Há a inversão do ônus da
prova, característica das presunções legais — o contribuinte é quem deve demonstrar
que o numerário creditado não é renda tributável.
Deste modo, a partir da vigência da Lei n° 9.430, de 1996, ficou determinado que se
considere, por presunção legal, como omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento
de oficio, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física, regularmente intimada, não
comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Essa presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar o fato alegado, qual seja omissão de rendimentos, cabendo ao
contribuinte para afastar a presunção provar que o fato presumido não existiu no caso.
A partir de uma análise teleológica do art. 42 da Lei no 9.430/96 é forçoso
concluir que o ônus do contribuinte não se limita a mera informação da fonte pagadora, para
evitar a tributação com base na presunção deve-se ir além, ou seja, deve o contribuinte esclarecer
por meio de provas qual a natureza dos valores recebidos, isso para permitir que o lançamento
seja formalizado segundo norma específica ou mesmo para afastar a condição do rendimento
como tributado.
O Colegiado recorrido analisando as provas juntadas aos autos, concluiu pela
ausência de comprovação das origens dos depósitos apurados e o faz com as seguintes razões:
1) Depósito vinculado à exploração de atividade rural (voto do Relator). Há
comprovação de haver exploração rural em fazenda de propriedade da família
da contribuinte, entretanto não há nos autos qualquer prova quanto a
vinculação dos valores recebidos a esse tipo de atividade: “No presente caso
deveria a contribuinte ter apresentado comprovante fiscal, ou qualquer outro
documenta válido, com coincidência de data e valores entre eles e os depósitos
que se pretende justificar, o que não ocorreu. Ou seja, deveria apontar que
determinado(s) depósito(s) são coincidentes com notas de vendas de camarão,
na medida em que alega serem originários de tal atividade”.
2) Dos depósitos recebidos da empresa KRONN & CIA LTDA e POSTO
ADOLF HERMANN KRONN (voto Relator). Se quer há nos autos a
comprovação de que os valores foram depositados pela pessoa jurídica e
“ainda que se considere que os depósitos efetivamente vieram da KRONN &
CIA LTDA e do POSTO ADOLF GERMANN KROON LTDA, não se pode
afastá-los da relação dos rendimentos omitidos, pois a RECORRENTE não
comprovou a que título tais valores foram depositados em sua conta, se por
prestação de serviço, por redistribuição de lucros etc.
3) Dos depósitos realizados pela própria Recorrente (voto Relator): eu não
entendo a informação acima como um cheque emitido pela própria
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.617 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.720066/2013-59

RECORRENTE que ela mesma depositou em sua conta. A informação acima
diz conta que quem fez o depósito foi o próprio favorecido, e não que o
crédito é de origem do próprio favorecido.
4) Do mútuo realizado pelo Posto Tijuquinhas (voto Redator): embora se
tenha conhecimento acerca de quem efetuou o depósito (a pessoa jurídica) a
contribuinte não classificou a verba recebida como não sujeita a tributação, ou
seja, se não se trataria de rendimento tributável. “a comprovação da origem
não desobriga o contribuinte de comprovar a natureza dos rendimentos, em
particular para que possa o Agente Fiscal aplicar as normas de tributação
específicas”.
Quanto aos itens 1, 2 e 3 a Turma a quo concluiu que se quer ocorreu a
comprovação de quem efetuou o depósito. Embora tenham sido juntadas declarações dos sócios
das pessoas jurídicas, especificamente quanto ao item 2, no sentido da realização dos depósitos
com o fim de custear tratamento de saúde do filho da recorrente, tal prova não foi acatada pelo
Colegiado recorrido como suficiente para afastar a presunção, pois ainda que a despesa tenha
existido não restou esclarecido se os valores recebidos seriam ou não rendimentos tributados da
contribuinte. E esta mesma conclusão foi utilizada para manter a tributação do item 4 acima.
Assim, o Colegiado recorrido, baseado na premissa correta de que nos casos de
lançamento por depósito bancário de origem não comprovada o ônus da prova é do contribuinte
e valorando as provas juntadas aos autos, concluiu pela ausência de comprovação da natureza
das verbas recebidas por meio dos depósitos apurados, razão pela qual manteve a aplicação do
art. 42 da Lei no 9.430/76.
Diante do exposto, e considerando a cognição restrita dessa instância de
julgamento, nego provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital